Tribunal: TJMT
Processo: 1010310-04.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010310-04.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDCARLOS ALIBERTO - CPF: 696.624.871-15 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUTUAÇÃO POR NÃO PORTAR DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – TESE DE DOCUMENTOS REGULARES – ALEGAÇÃO DE DEVER DE CONSULTA AO SISTEMA INFORMATIZADO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM PORTAR DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO PORTE – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 133 DO CTB – AUTUAÇÃO E APREENSÃO DO VEÍCULO – CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, os qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa.

Nos termos do artigo 133 do Código de Trânsito (Lei nº 9.503/1997) “é obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual”, podendo o mesmo ser, nos termos do parágrafo único, “dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado”.

Não havendo comprovação de que no momento da autuação era possível efetuar a consulta segura das condições do licenciamento do veículo e se tratando tal alterativa de uma exceção atrelada à discricionariedade da Administração Pública, a depender de logística e investimento e tecnologia que torne possível a consulta ao registro do veículo, não pode o motorista furtar-se ao dever de portar o documento obrigatório, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “deixou de juntar prova mínima que seja, no sentido de que no momento da abordagem foi possível a verificação nos sistemas informatizados do DETRAN/MT, ônus que lhe competia, visto que o reconhecimento de forma absoluta de que era possível a consulta informatizada, sem qualquer indício de prova, provocaria verdadeiro revés nas autuações realizadas pelos agentes de trânsito, as quais seriam consideradas ilegais maciçamente com base apenas na alegação de que era possível tal consulta, o que não pode ser admitido, notadamente em razão da presunção que gozam os atos administrativos”, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, e sem maiores delongas,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, fazendo-o, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que faz jus ao recebimento de indenização por dano material e moral, uma vez que apesar de não portar o documento obrigatório para a condução do veículo os documentos e débitos estavam devidamente quitados. Alegou que no momento da apreensão da motocicleta explicou que o mesmo estava regular e que todas as taxas e débitos estavam quitados, bem como que apenas não teria ido buscar o novo CRLV, no entanto ainda assim teve o veículo apreendido.

Argumentou que “diante do ocorrido, foi removido a sua moto e levado para o pátio, sendo cobrado o valor de R$ 229,90 (duzentos e vinte e nove reais e noventa centavos), no dia 12/08/2019, dois dias sem sua moto, passando o final de semana na dependência de amigos para se locomover”.

Alegou que “a referida sentença prolatada pelo juízo a quo merece total reforma, haja vista que o Recorrente sofreu danos imensuráveis pela atitude negligente das Recorridas, devendo esta ser condenada nos termos iniciais. Contudo, merece reforma a respeitável sentença, tendo em vista o ilícito cometido em desfavor do Recorrente”, uma vez que “é sabido por todos os meios de comunicação, que as blitz realizadas no Estado sob titulo Lei Seca, são amplamente amparadas por todo um efetivo para sua realização”, de modo que teria havido condições de consultar a regularidade do veículo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões apenas pelo Município de Cuiabá que requereu o desprovimento do recurso com o fundamento de que a autuação fora devida porque violado o artigo 133 do CTB.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo porque prolatada em consonância com a lei e com a jurisprudência consolidada, devendo o recurso ser desprovido. Isso porque é fato incontroverso que a parte promovente, no momento da autuação, não portava o documento obrigatório, nos termos do artigo 133 do Código de Trânsito.

Portanto, se não portava documento que o sabe de caráter obrigatório, não pode invocar a própria torpeza a fim de que seja invertida a lógica do sistema e exigir da Administração Pública que tenha aparatos tecnológicos necessários à conferência da regularidade do registro do veículo.

Sabe-se que os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, os qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa.

E, nos termos do artigo 133 do Código de Trânsito (Lei nº 9.503/1997) “é obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual”, podendo o mesmo ser, nos termos do parágrafo único, “dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado”:

Art. 133. É obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual.

Parágrafo único. O porte será dispensado
quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso
ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado.

Com efeito, apenas quando for possível, no momento da fiscalização, ter acesso efetivo ao sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado é que será dispensado, no caso concreto, o documento de porte obrigatório.

No caso específico dos autos, não havendo comprovação de que no momento da autuação era possível efetuar a consulta segura das condições do licenciamento do veículo e se tratando tal alterativa de uma exceção atrelada à discricionariedade da Administração Pública, a depender de logística e investimento e tecnologia que torne possível a consulta ao registro do veículo, não pode o motorista furtar-se ao dever de portar o documento obrigatório.

Nesse sentido, cito jurisprudência da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – LICENCIAMENTO DEVIDAMENTE QUITADO – PAGAMENTO NÃO CONTABILIZADO – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR CONDUÇÃO DE VEÍCULO NÃO LICENCIADO – AUTUAÇÃO POR NÃO PORTAR DOCUMENTO OBRIGATÓRIO -
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO PORTE – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – APREENSÃO DO VEÍCULO – CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO EVIDENCIADOS
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1000815-67.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)

Não praticaram os promovidos, diante da legítima autuação por ausência de porte de documento obrigatório, qualquer ato ilício, pois praticaram o ato administrativo no estrito cumprimento do dever legal, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil e em atenção ao princípio da legalidade.

Aliás, deu causa ao infortúnio ao efetuar o pagamento e não retirar o documento, assim como deu causa ao sequer portar os comprovantes de pagamento, os quais, a critério do agente autuador, poderiam, em havendo confiabilidade, ter evitado a autuação, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021